Tribunal: STF
Processo: ARE 1492714
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV; 6º; e 201, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Da data de início da incapacidade



     Realizada perícia com médico cirurgião geral e oncologista em 18/08/2022 (evento 70, DOC1), o expert constatou que a parte autora, portadora deC25 - Neoplasia maligna do pâncreas, apresentava incapacidade permanente desde 22/03/2019.



    Da qualidade de segurado e da carência na DII (22/03/2019)



    Em consulta ao extrato previdenciário anexado aos autos (evento 9, DOC1), verifica-se que a parte autora realizou recolhimentos ao RGPS na qualidade de segurado facultativo de 01/09/2007 a 31/10/2011, de 01/11/2011 a 31/08/2016 e de 01/07/2017 a 31/08/2017. Nesse contexto, o cotejo dos elementos constantes dos autos com os comandos do art. 15 da Lei nº 8.213/91 permite concluir que a caducidade dos direitos inerentes à filiação da parte autora ocorreria, em princípio, em 04/2018, tendo em vista o disposto no inciso VI do dispositivo que a qualidade de segurado da parte é mantida por até 6 meses após a cessação das contribuições para o segurado facultativo. No que tange à segunda hipótese de prorrogação do período de graça, importante trazer à baila o entendimento pacificado da Egrégia Turma Regional de Uniformização da 4ª Região e da Turma Nacional de Uniformização, no sentido de que o segurado que recolhe mais de 120 (cento e vinte) contribuições adere o direito à extensão do período de graça do artigo 15, §1° da Lei 8.213/91 ao seu patrimônio jurídico, independentemente de perda posterior de qualidade de segurado:



    Tema 255 - TNU: "O pagamento de mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais, sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado, garante o direito à prorrogação do período de graça, previsto no parágrafo 1º, do art. 15 da Lei 8.213/91, mesmo nas filiações posteriores àquela na qual a exigência foi preenchida, independentemente do número de vezes em que foi exercido"



    "EMENTA: INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PERÍODO DE GRAÇA. ART. 15, §1º, DA LEI 8.213/91. COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DE MAIS DE 120 (CENTO E VINTE) CONTRIBUIÇÕES ININTERRUPTAS. DIREITO À PRORROGAÇÃO INDENPENTE DE NOVA FILIAÇÃO AO RGPS. PEDIDO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O segurado que recolhe mais de 120 (cento e vinte) contribuições previdenciárias de forma ininterrupta adquire o direito à prorrogação do período de graça, nos termos do disposto no § 1º do art. 15 da Lei n. 8.213/91, direito que poderá ser usufruído mesmo após novas filiações ao RGPS. Nesse sentido, esta TRU decidiu nos autos do IUJEF 0006326- 92.2008.404.7195, Relator Juiz Federal Rodrigo Koehler Ribeiro, D.E. 24/01/2011. ( 5009549- 20.2012.4.04.7100, TURMA REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DA 4ª REGIÃO, Relator ADAMASTOR NICOLAU TURNES, juntado aos autos em 22/09/2014)"



    Porém, em análise das contribuições vertidas pela parte autora, constata-se que não totaliza em nenhum momento mais de 120 contribuições sem a perda da qualidade de segurada. Ainda, cumpre destacar que as disposições do art. 15, § 2º, da Lei n. 8.213/1991, relativas à prorrogação do período de graça em decorrência da situação de desemprego involuntário, não se aplicam ao caso concreto. Isso porque a parte autora recolheu contribuições previdenciárias somente na qualidade de segurado facultativo, o que obsta a possibilidade daquela hipótese para fins de prorrogação do período de graça. Nesse sentido é a orientação da Turma Regional de Uniformização da 4ª Região,in verbis:



    INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. SEGURADO FACULTATIVO . SITUAÇÃO DE DESEMPREGO. PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE GRAÇA. AUSÊNCIA SIMILITUDE COM PRECEDENTE QUE TRATA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. 1. O entendimento uniformizado no sentido de que é possível a ampliação do período de graça em virtude do desemprego refere-se aos contribuintes obrigatórios, e não aos facultativos. 2. Sendo diferentes as situações fáticas do processo em questão e dos acórdãos usados como paradigma não é sequer de se aventar a possibilidade de destinar a uma e outra situação a mesma disciplina e solução jurídicas, o que, por via de consequência, prejudica o exame do mérito do recurso veiculado nestes autos, já que, diante das circunstâncias, não há dissídio jurisprudencial a ser dirimido. 3. Incidente não conhecido. (5009852- 34.2012.404.7003, TURMA REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DA 4ª REGIÃO, Relatora MARINA VASQUES DUARTE DE BARROS FALCÃO, juntado aos autos em 02/04/2013)



    Com relação à carência, apesar de a moléstia que acometeu a parte autora se tratar de hipótese de dispensa, resta prejudicada a análise, uma vez que sequer foi reconhecida a qualidade de segurada. Dessa forma, a parte autora não ostentava o requisito da qualidade de segurada na DII, em 22/03/2019.



    Decisão



    Nos termos da fundamentação, voto por negar provimento ao recurso da parte autora. A decisão da Turma Recursal assim proferida, no âmbito dos Juizados Especiais, é suficiente para interposição de quaisquer recursos posteriores. Dou expressamente por prequestionados todos os dispositivos indicados pelas partes nos presentes autos, para fins do art. 102, III, da Constituição Federal; art. 14, caput e parágrafos e art. 15, caput, ambos da Lei nº 10.259, de 12.07.2001. Importa destacar que "o magistrado, ao analisar o tema controvertido, não está obrigado a refutar todos os aspectos levantados pelas partes, mas, tão somente, aqueles que efetivamente sejam relevantes para o deslinde do tema" (STJ, Resp 717265, DJ 12.03.2007, p. 239). Em assim sendo, rejeito todas as alegações do recorrente que não tenham sido expressamente rejeitadas nos autos, porquanto desnecessária a análise das mesmas para chegar à conclusão que se chegou na decisão. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, inexistente a condenação, sobre o valor atualizado da causa, excluídas as parcelas vencidas após a sentença, restando suspensas ambas as obrigações caso a parte seja beneficiária da gratuidade judiciária. Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso da parte autora.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente